Tribunal: TJDFT
Processo: 0719919-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para (i) reconhecer o direito da autora a perceber abono permanência no período compreendido entre 17/09/2017 e 02/10/2017; (ii) condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 1.070,31 (um mil e setenta reais e trinta e um centavos) a título de abono permanência, já incluído o reflexo do 13o salário; (iii) condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 9.343,04 (Nove mil e trezentos e quarenta e três reais e quatro centavos) a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão de parcelas permanentes não computadas, em valor a ser corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria da parte autora, em 02/10/2017 (id 155400939, página 3).
2. Na origem a autora, ora recorrente, narrou ter se aposentado em 02/10/2017, porém preencheu os requisitos para aposentadoria em 17/09/2017, quando completou 50 anos de idade, fazendo jus ao recebimento de abono de permanência no valor corrigido de R$ 1.543,45 (mil quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos). Afirmou ter recebido o valor correspondente a 8 meses de licença prêmio não usufruída, convertida em pecúnia, porém foram excluídas da base de cálculo parcelas que faziam parte de sua remuneração no mês anterior à sua aposentadoria: abono de permanência, auxílio saúde e auxílio alimentação, fazendo jus ao recebimento do valor atualizado de R$ 20.067,58 (vinte mil e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 52762209). Foram ofertadas contrarrazões (Id 52762211).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma que os períodos de licença prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia após a aposentadoria do servidor. Noticia que a recorrente recebeu valor correspondente a 8 meses de licença prêmio não usufruídas, porém com equívoco de cálculo de Administração, sem que fossem consideradas verbas relativas a Abono de Permanência, Auxílio Saúde e Auxílio Alimentação, recebendo a menor o valor de R$ 17.342,99 (dezessete mil trezentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos). Pugnou pela reforma da sentença, no tocante ao valor devido em relação à incidência verbas relativas a Abono de Permanência, Auxílio Saúde e Auxílio Alimentação na conversão da licença prêmio em pecúnia.
6. O valor da conversão em pecúnia do abono de permanência deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentadoria. No caso dos autos, no mês anterior à sua aposentadoria, a recorrente recebeu, a título de auxílio alimentação, o valor de R$ 394,50, a título de auxílio saúde, o valor de R$ 200,00 e a título de abono de permanência o valor de R$ 1.146,76. Ressalte-se que no documento de Id no 52760796 a Administração anuiu com o valor recebido a título de abono de permanência, insurgindo-se somente quanto à proporção a ser recebida no que diz respeito aos dias trabalhados.
7. No que diz respeito ao valor a ser recebido a título de abono de permanência, foi acolhida a pretensão autoral, homologando-se o cálculo de Id. 52760779, não havendo interesse recursal a respeito.
8. No tocante à diferença de valores a receber em relação à licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão de parcelas permanentes não computadas, não merece reparo a sentença. Em sua última remuneração antes da aposentadoria, a recorrente, conforme valores informados nos autos por ela própria, recebeu, a título de auxílio alimentação, o valor de R$ 394,50, a título de auxílio saúde, o valor de R$ 200,00 e, a título de abono de permanência, deveria ter recebido o valor proporcional a 15 dias trabalhados (17/09 e 2/10/2017), no montante de 573,38, perfazendo o total de R$ 1.167,88, multiplicado pelos 8 meses de licença prêmio convertida em pecúnia, perfazendo o total de R$ 9.343,04.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.